Tribunal: STF
Processo: RHC 61334
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO.
NOTICIA, CHEGADA NA ASSENTADA DE JULGAMENTO, DO FALECIMENTO DA
VÍTIMA. ADIAMENTO DA SESSAO DE JULGAMENTO. PROVIDENCIA QUE NÃO
ACARRETA POR SI MESMA A SOLTURA DO RÉU, INQUESTIONADAS AS RAZOES DA
CUSTODIA PROVISORIA.